Tribunal: TJSP
Processo: 0019355-30.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso Público. Alegação de erro grosseiro verificado nas questões 08, 56 e 76 da prova objetiva do 94o Concurso para Ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo. Pretensão de anulação das questões, para reinclusão da impetrante no certame, após reavaliação do conteúdo das mencionadas questões, bem como dos critérios de correção. Impossibilidade.

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso Público. Alegação de erro grosseiro verificado nas questões 08, 56 e 76 da prova objetiva do 94o Concurso para Ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo. Pretensão de anulação das questões, para reinclusão da impetrante no certame, após reavaliação do conteúdo das mencionadas questões, bem como dos critérios de correção. Impossibilidade. Poder Judiciário que não pode substituir a banca examinadora do concurso. Comissão do concurso que apreciou fundamentadamente todos os recursos. Tema 485 de Repercussão Geral do STF. Ausência de demonstração de direito líquido e certo, tampouco da existência de ilegalidade, inconstitucionalidade ou incompatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do concurso público. Segurança Denegada.